Tribunal: TJMT
Processo: 1007483-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1007483-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DELVAIR PINTO MAGALHÃES
IMPETRADO: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
PACIENTE: MAICON MACEDO SILVA
Vistos em plantão, às 17h35min.
Trata-se de Habeas Corpus (ref. autos de código 264739) com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DELVAIR PINTO MAGALHÃES em favor de MAICON MACEDO SILVA, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Edna Ederli Coutinho.
O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 06/11/2017, pela suposta prática do crime do tráfico ilícito de drogas tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo posto em liberdade provisória independentemente de fiança por ocasião da realização de audiência de custódia em 08/11/2017, tendo em vista que ao tempo dos fatos era primário e não havia em desfavor do mesmo nenhum mandado de prisão.
Relata que com o oferecimento da denúncia pelo Parquet, o paciente não fora localizado nos endereços indicados, o que motivou sua citação editalícia sem oferecimento de defesa preliminar, sobrevindo o requerimento do órgão ministerial pela decretação de sua prisão preventiva, medida esta que fora acolhida pela autoridade coatora, “sob o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o réu ora paciente não foi localizado para notificação, estando em lugar incerto e não sabido, motivando inclusive a suspensão do feito para frear a prescrição”.
Narra que em “06/03/2020 o paciente compareceu até a delegacia da mulher de Tangará da Serra/MT, onde pretendia prestar depoimento em um inquérito policial que apura violência doméstica, mesmo que a vítima tenha manifestado o desejo de não representar, conforme Termo de Renúncia em anexo, momento em que consultando seu nome localizaram mandado de prisão em aberto em razão dos fatos acima descritos, dando-lhe voz de prisão”.
Diante desse fato, discorre que foi realizada nova audiência de custódia (09/03/2020), oportunidade que fora atualizado seu endereço, bem como a postulação da defesa pela concessão da sua liberdade, “até porque o motivo justificador da decretação da prisão preventiva era a falta de endereço certo para a citação para que ocorresse o oferecimento de defesa (fls. 71/72 dos autos), todavia, mesmo sanando-se esse incidente processual a MM Juíza, aqui tecnicamente designada doravante como Autoridade Coatora, acolheu o pedido do MP e manteve a prisão preventiva do paciente”.
Por fim, afiança que muito embora o réu, ora paciente, tenha saído intimado da audiência de custódia no dia 09/03/2020 para oferecer a defesa, tendo como prazo final o dia 19/03/2020, esta deixou de ser realizada em virtude da pandemia que assola o país (COVID-19), que, dentre outros motivos, impossibilitou que o impetrante tivesse acesso ao paciente no Centro de Detenção Provisória – CDP de Tangará, que suspendeu o acesso dos advogados aos presos pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, pelo que entende haver inequívoco cerceamento de defesa, oriundo da inobservância de garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal uma defesa técnica.
Defende, ainda, que o paciente é autônomo na condição de pedreiro, possui residência fixa, além de contribuir para o sustento de sua filha de cinco anos de idade.
A par disso, alegando a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, pugna pela concessão da medida liminar para conceder em favor do Paciente a prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoração eletrônica, durante o período da pandemia COVID-19.
É o que merece registro.
Decido.
O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
Como referido no relatório, a defesa pleiteia o restabelecimento da liberdade provisória do paciente Maicon Macedo Silva da Silva, eis que fora preso em face da existência de mandado de prisão preventiva em aberto, decretada para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da quebra de compromisso anteriormente firmada.
Conforme consta no caderno processual, ao paciente fora concedida a liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança e assinatura do termo de compromisso, no qual ficou consignado, dentre outras medidas, que o não comparecimento aos atos processuais a que fosse intimado, bem como mudar de endereço de domicílio ou ficar fora deste por mais de dez dias, sem autorização da autoridade processante, ocasionaria no seu recolhimento à prisão (pág. 45 – Id 38256460).
Ocorre que, uma vez denunciado, não se obteve êxito em localizá-lo para a respectiva citação no endereço por ele fornecido e constante no termo de compromisso, motivando sua citação via edital (pág. 68), que, diante da sua inércia, acarretou na decisão que suspendeu o prazo prescricional, bem como no acolhimento do pleito ministerial para o fim de decretar sua prisão preventiva, com a respectiva expedição de mandado (pág. 71 e verso – Id 38256463).
Ora, embora ciente e consciente de que deveria dar satisfações à autoridade processante, o paciente quedou-se inerte até o momento de sua prisão, não justificando-se, agora, o restabelecimento da sua liberdade provisória ao simples argumento de que “cessou-se” o motivo justificador da privação da liberdade, que “era a falta de endereço certo para a citação para que ocorresse o oferecimento de defesa” (sic).
Ora, como sabido, a liberdade provisória, com ou sem fiança, é vinculada e o descumprimento injustificado de qualquer de suas condições implica o imediato restabelecimento da prisão.
Ademais, a quebra do compromisso em face da não localização denota a sua intenção de se subtrair à ação da justiça, restando autorizada a custódia cautelar na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a segregação do paciente, mormente porque a Juíza a quo entendeu que o réu havia demonstrado, diante de todo esse contexto, um comportamento furtivo em contraponto a aplicação da lei pena.
Nesse contexto, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 21 de março de 2019.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista